Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR CULPA DA COMPANHIA AÉREA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA COMPRA FUTURA. REGIME JURÍDICO DA LEI N. 14.046/2020. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO QUE COMPROVA A AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM PROVEITO DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. OBRIGAR a autora a manifestar sua vontade de viajar, indicando os trechos que pretende utilizar, dentro do prazo de 15 dias, a contar da ciência da sentença, sob pena de perder o direito de remarcação. 2. OBRIGAR a segunda requerida a remarcar voo da autora, concedendo a ela o crédito de R$ 1.543,84 [um mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos], dentro do prazo de 15 dias a partir do momento em que ela escolher as datas e trechos, sob pena de multa de R$ 200,00 [duzentos reais] por dia de atraso na remarcação”.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 21.01.2020 a autora/recorrida adquiriu passagens aéreas para o trecho Petrolina/PE a Porto Seguro/BA. Relata que houve o cancelamento unilateral pela recorrente no dia 08.05.2020. Relata que lhe foi concedido crédito com o respectivo valor da passagem (R$ 1.543,84), mas que, ao tentar utilizar tal crédito, tomou conhecimento de que o saldo seria inferior, em razão de taxas de serviço em razão do cancelamento. Alega que a cobrança é indevida, pois o cancelamento se deu por ato da recorrente.
4. O Juízo de origem concluiu “(...)que, na hipótese de adiamento ou cancelamento de serviços e/ou de reservas, o prestador de serviços não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor”.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que “(...)não há que se falar em remarcação de reserva, uma vez que, devido a pandemia do covid-19, os voos da Requerente precisaram ser cancelados”. Outrossim, alega que disponibilizou crédito integral à recorrida.
6. Contrarrazões ao ID 57998914.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
9. Além disso, o regime jurídico que vigia à época da pandemia de Covid-19 previa que o fornecedor deveria proceder à remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilizar crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas, nos termos do artigo 2o da Lei n. 14.046/2020.
10. Contudo, diversamente do que alega a recorrente, o documento de ID 57998915, obtido após a sentença (artigo 435, § único, CPC), evidencia que o crédito ainda não foi disponibilizado a fim de que a recorrida efetue a remarcação dos voos ora cancelados, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, II, CPC).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.